Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721325-89.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO &lt; A recorrente apresentou recurso inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, porém não juntou aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento do preparo e das custas processuais, nem tampouco requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. &gt; Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora